Tribunal: STJ
Processo: 5001516-76.2022.4.03.6111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852957 - SP (2025/0026848-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALESSANDRA TEIXEIRA AGOSTINHO
OUTRO NOME
: ALESSANDRA GARBELINI TEIXEIRA MOURA
ADVOGADO
: DIVINO DONIZETE DE CASTRO - SP093351
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
JULIANA CRISTINA DE CASTRO - SP339440
JACQUELINE ALLANA MONTANARI - SP385196
CAROLINE LIMA CARVALHO - SP506992
GABRIELA ROSEO FERNANDES - SP485870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em dos óbices da razão Súmula n. 284/STF e não comprovação da
divergência jurisprudencial.
2. Os fundamentos utilizados na decisão recorrida para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial não foram objeto de impugnação nas razões
recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dc79738d-80b3-4c3c-b897-f9a33b6de5e2

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: dc79738d-80b3-4c3c-b897-f9a33b6de5e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852957 - SP (2025/0026848-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALESSANDRA TEIXEIRA AGOSTINHO
OUTRO NOME
: ALESSANDRA GARBELINI TEIXEIRA MOURA
ADVOGADO
: DIVINO DONIZETE DE CASTRO - SP093351
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
JULIANA CRISTINA DE CASTRO - SP339440
JACQUELINE ALLANA MONTANARI - SP385196
CAROLINE LIMA CARVALHO - SP506992
GABRIELA ROSEO FERNANDES - SP485870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em dos óbices da razão Súmula n. 284/STF e não comprovação da
divergência jurisprudencial.
2. Os fundamentos utilizados na decisão recorrida para conhecer do agravo e
não conhecer do recurso especial não foram objeto de impugnação nas razões
recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ALESSANDRA TEIXEIRA
AGOSTINHO contra decisão da Presidência do STJ por meio da qual não se conheceu
do agravo em recurso especial (fls. 472-473).
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra decisão
monocrática de membro do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO que
negou provimento ao recurso de apelação da recorrente.
Documento eletrônico VDA47897241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:12
Código de Controle do Documento: 496b75c8-ccc0-4d29-97da-86be03ffac94

Sem embargos de declaração.
Nas razões do recurso interno, a agravante repisa as razões de recorrer do
recurso especial.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões apresentadas (fls. 489-490).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão dos seguintes óbices: Súmula n. 284/STF e não comprovação da
divergência jurisprudencial.
A propósito, consignou-se (fls. 472-473):

Por meio da análise do recurso de ALESSANDRA
TEIXEIRA AGOSTINHO, verifica-se que incide a Súmula
n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de
artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto,
que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente
há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg
no R Esp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, D Je de 17.3.2014.)
[...].
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência
jurisprudencial, porquanto a parte recorrente sequer indicou
acórdão paradigma ou julgado que atenda os requisitos
legais e regimentais necessários ao conhecimento do apelo,
nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47897241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:12
Código de Controle do Documento: 496b75c8-ccc0-4d29-97da-86be03ffac94

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto os
fundamentos utilizados na decisão recorrida para não conhecer do recurso especial não
foram objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.944.957/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
2/3/2022
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n. 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.417.141/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
23/8/2024

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA47897241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:12
Código de Controle do Documento: 496b75c8-ccc0-4d29-97da-86be03ffac94

(AgInt no AREsp n. 2.517.063/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.)
14/8/2024

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
.)
29/5/2024

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.290/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
22/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:12
Código de Controle do Documento: 496b75c8-ccc0-4d29-97da-86be03ffac94

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.957 / SP
Número Registro: 2025/0026848-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015167620224036111
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALESSANDRA TEIXEIRA AGOSTINHO
OUTRO
NOME
: ALESSANDRA GARBELINI TEIXEIRA MOURA
ADVOGADO
: DIVINO DONIZETE DE CASTRO - SP093351
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
JULIANA CRISTINA DE CASTRO - SP339440
JACQUELINE ALLANA MONTANARI - SP385196
CAROLINE LIMA CARVALHO - SP506992
GABRIELA ROSEO FERNANDES - SP485870
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48410388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 6ac89b14-e632-4a7a-8282-79b6fa147c16

AGRAVANTE : ALESSANDRA TEIXEIRA AGOSTINHO
OUTRO
NOME
: ALESSANDRA GARBELINI TEIXEIRA MOURA
ADVOGADO
: DIVINO DONIZETE DE CASTRO - SP093351
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI - SP190704
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
JULIANA CRISTINA DE CASTRO - SP339440
JACQUELINE ALLANA MONTANARI - SP385196
CAROLINE LIMA CARVALHO - SP506992
GABRIELA ROSEO FERNANDES - SP485870
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:29
Código de Controle do Documento: 6ac89b14-e632-4a7a-8282-79b6fa147c16